Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-33.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001490-33.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FERMINO TOZZO NETO - CPF: 386.895.709-00 (APELANTE), MARIA CLARA VIANA ROSIAK - CPF: 062.624.171-50 (ADVOGADO), WANDERSON MAURICIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 056.004.431-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. contrato não comprovado. descontos indevidos em benefício previdenciário. restituição em dobro. inexistência de dano moral. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a dois empréstimos consignados não contratados, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
ii
) saber se os descontos indevidos autorizam o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme o art. 373, II, do CPC e art.6o, VIII, do CDC.

4. Ausente a prova de contratação dos empréstimos consignados objeto da controvérsia, configurando cobrança indevida.

5. A restituição deve observar a tese firmada no Tema 929/STJ, aplicável a descontos realizados após 30/03/2021, autorizando a devolução em dobro por violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

6. A inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes ou repercussão lesiva relevante na esfera pessoal do autor afasta o reconhecimento de dano moral indenizável.

7. Mantida a distribuição da sucumbência, ante a procedência parcial dos pedidos na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra em dobro, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC e da tese firmada no Tema 929/STJ, quando os descontos ocorrerem após 30/03/2021. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva ou outros elementos que afetem a honra objetiva ou subjetiva do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 929; STJ,
AgRg
no
AREsp
508.856/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 04.09.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 21.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE FERMINO TOZZO NETO contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1001490-33.2025.8.11.0050),
ajuizada em face de BANCO PANS.A, que
reconheceu a inexistência dos contratos consignados no 317319485-70001 e no 317319485-70002, determinou a restituição simples dos valores descontados e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 333180873).

O apelante afirma que a sentença merece reforma na parte em que determinou restituição simples, sustentando que, à luz do art. 42,
p.u
., do CDC e da modulação temporal do Tema 929/STJ, é devida a restituição em dobro, pois os descontos ocorreram após 30/03/2021 e resultam de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Aduz que jamais contratou os empréstimos questionados e que a instituição financeira não produziu prova válida da relação jurídica.

Enfatiza que houve retenção indevida de valores de sua aposentadoria, circunstância que compromete sua subsistência, motivo pelo qual sustenta no mérito que deveria haver condenação por danos morais, sobretudo por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

Pede então a reforma da sentença para reconhecer o dano moral e majorar a devolução para a forma dobrada (cf. Id. no

333180875).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 333180878).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à definição da forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor — se simples ou em dobro — bem como à possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Tal alegação não merece prosperar. É cediço que cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico, em atenção ao disposto no artigo 373, II, do CPC e ao artigo 6o, VIII, do CDC.

Além disso, o julgador deve considerar que a instituição financeira se limitou a apresentar contrato diverso daquele objeto da demanda, o que demonstra não ter se desincumbido de seu ônus probatório.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que os contratos questionados — no 317319485-70001, de 2023, e no 317319485-70002, de 2025 — jamais foram comprovados pelo Banco Pan, que colacionou instrumento contratual distinto, datado de 2017, o qual não possui relação com os empréstimos impugnados (cf. Id. no 333180863).

Sucedeu, porém, que, em tais circunstâncias, resta caracterizada a irregularidade dos descontos efetuados diretamente sobre benefício previdenciário do autor, impondo a recomposição integral do valor indevidamente subtraído.

O tema recursal não é nenhuma novidade no âmbito deste Tribunal, que tem reiteradamente decidido que, ausente a demonstração da contratação, impõe-se a restituição dos valores descontados.

Em específico à contenda entre o autor e o Banco Pan, tem-se que os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, o que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 929/STJ, segundo a qual a restituição em dobro dispensa a comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. Tem-se, pois, que os descontos realizados sem prova da contratação constituem conduta contrária à boa-fé, ensejando a devolução em dobro.

Em relação à definição da repetição do indébito, é assente o entendimento consolidado pelo STJ de que “no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ,
AgRg
no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 05/02/2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/09/2012” (STJ – SEGUNDA TURMA -
AgRg
no
AREsp
508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014,
DJe
11/9/2014).

Ademais, embora seja tecnicamente possível que o dano moral seja reconhecido em hipóteses de descontos indevidos, no caso concreto não se verificam elementos aptos a demonstrar abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor.

No que se refere à sentença, deve prevalecer a conclusão de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição ou restrição creditícia, não configura dano moral in
re

ipsa
.

Como dito, repito, cuida-se de relação jurídica não comprovada, mas os descontos realizados — embora indevidos — não ultrapassaram o limite do mero dissabor, inexistindo prova de prejuízo extrapatrimonial. Finalmente, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, mantém-se o que definido na sentença, pois o autor e o réu restaram parcialmente sucumbentes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1682299/MT, 4a
Turma,Rel
. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta
eg
. Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE. 1. (...). 2. Os elementos da responsabilidade civil não se caracterizam apenas em razão da cobrança de tarifas que posteriormente são declaradas ilegais. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - N.U 0017867-66.2013.8.11.0002,
Julgado
em 25/07/2017, publicado no DJE 28/07/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - (...) – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCONTO DE VALORES NÃO VULTOSOS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA CORRENTISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se, além de os descontos indevidos em conta – os quais serão oportunamente devolvidos – não terem sido vultosos e não houve qualquer outro desdobramento de maior gravidade, são incapazes de violar a honra objetiva ou subjetiva da correntista, não havendo se falar em dano moral indenizável. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0044112-31.2012.8.11.0041, julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 05/07/2021).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o). No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
- N.U
1017751-59.2021.8.11.0003,
Julgado
em 14/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023).

Em outras palavras, permanece hígida a improcedência do pedido de danos morais, modificando-se apenas a forma de repetição do indébito. Em específico aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantém-se a sentença, não sendo caso de majoração recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados seja realizada na forma dobrada, mantidos os demais termos da sentença.

Custas
recursais pelo apelante,
cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026